Tribunal: TJES
Processo: 5019262-09.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019262-09.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIS OLIVA PIOTO e outros
RECORRIDO: ELAINE DA SILVA QUARESMA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RETARDO NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. PROMITENTE COMPRADOR NÃO FOI RESPONSÁVEL PELO ATRASO. AFASTAMENTO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5019262-09.2021.8.08.0035

Recorrentes: DENIS OLIVA PIOTO e GLICIA DALTIO DOS SANTOS

Recorridos: ELAINE DA SILVA QUARESMA e GESSIEL RODRIGUES DA SILVA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O S

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 5108246).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DENIS OLIVA PIOTO
e
GLICIA DALTIO DOS SANTOS
, verifico que os recorrentes sustentam em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, pois não foi observado o ônus da prova do réu;
b)
que as mensagens trocadas com a recorrida demonstra a morosidade por parte dela em cumprir os prazos estipulados pela instituição financeira;
c)
que o preenchimento de dados incorretos do FGTS por parte da recorrida é uma das causas do atraso na liberação do crédito;
d)
que a sentença objurgada invalidou a cláusula que trata da previsão de juros e correção monetária em caso de inadimplemento do prazo pactuado;
e)
que o cumprimento do contrato é válido e não padece de vícios;
f)
que o presente recurso seja conhecido e dado provimento, a fim de seja reformada a sentença proferida, julgando total procedência dos pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os recorridos deram causa ao atraso na liberação do financiamento para compra do imóvel vendido pelos recorrente, e em caso positivo, se devem ser responsabilizados por descumprimento do prazo previsto em cláusula contratual.

Alegam os recorrentes, que os recorridos não cumpriram a cláusula segunda do contrato particular de compra e venda do imóvel, considerando que passado o prazo previsto de 90 (noventa) dias após entrega de todos os documentos do imóvel pelos vendedores, houve atraso no pagamento do valor remanescente, no valor de R$ 235.980,00 (duzentos e trinta e cinco mil e novecentos e oitenta reais) a época dos fatos.

Nessa senda, alegam que os recorridos se recusaram a pagar os juros e correção proveniente do atraso no pagamento, atribuindo os contratempos a responsabilidades de terceiros, assim, demandaram judicialmente considerando ausência de resolução do conflito diretamente com as partes envolvidas.

Lado outro, aduzem os recorridos que não deram causa ao atraso que retardou a liberação do financiamento, alegando, inclusive, que os recorrente deram início ao atraso para a conclusão do contrato principal, considerando a existência de impedimento de venda gravado na matrícula do imóvel, sendo necessário aguardar o envio de certidão quanto a baixa de restrição no RGI, o que inclusive também descumpriu o contrato, já que havia cláusula indicando que o imóvel era livre e desembaraçado.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que as provas dos autos indicam que os próprios recorrentes deram causa à demora na liberação do financiamento, uma vez que não deram baixa no impedimento de venda gravado na matrícula do imóvel objeto da compra.

Pois bem, analisando detidamente o contrato juntado aos autos (ID. 5108194), observo que a cláusula objurgada dispõe:

“Parágrafo primeiro: Caso haja parcela(s) para ser(em) financiada(s), a liberação de tais valores ficará a cargo exclusivamente da
PROMITENTES COMPRADORES
. Essa liberação deverá ser feita no prazo máximo de até 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos documentos do imóvel, bem como das certidões em nome dos
PROMITENTE VENDEDORES
[...]”

Nesse sentido, apura-se das conversas colacionadas aos autos entre a recorrente GLÍCIA e a recorrida ELAINE, que primeiramente houve atraso habitual por parte da instituição financeira, ao solicitar documentos complementares a partir do dia 10/03/2021 (ID. 5108204 - Pág. 1), bem como notificação do banco quanto a existência de embaraço no imóvel, que embora afirme a recorrente já ter sido quitado, não entregou no primeiro momento (05/04/2021) o termo de quitação para os compradores, o que veio a ocorrer no dia 20/04/2021.

Em seguida, h
ouve demora considerável para a emissão do contrato junto a instituição financeira, haven
do informação de que foi recebido pela recorrida Elaine em 17/05/2021 (ID. 5108204 - Pág. 11), sendo possível constatar que a recorrente Glícia declarou que não enviaria o contrato assinado para o banco, sem antes conversar com a recorrida referente a demora no procedimento, que por fim foi enviado no dia 13/08/2021 (ID. 5108204 - Pág. 14), sendo efetuado o pagamento remanescente no dia 08/09/2021.

Considerando o exposto, é possível apurar das várias mensagens juntadas aos autos (ID. 5108234), que a todo momento a recorrida pressionou a instituição financeira para a liberação do financiamento, além de articular mutuamente com a recorrente, a fim de que o procedimento fosse o mais célere possível.

Lado outro, infere-se que o atraso no financiamento pode ocorrer e é habitual do próprio tipo de negócio jurídico, sendo imprescindível a aprovação do contrato para a finalização do procedimento, contudo, houve atraso em sua confecção superveniente às intercorrências supramencionadas.

Ademais, cumpre salientar que os documentos que necessitavam de assinatura física de ambos os signatários, transitaram de um estado para o outro, já que os vendedores residem no estado do Paraná e os compradores no estado do Espírito Santo, o que por sua vez tornou o processo mais demorado.

Em razão do exposto, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois, verifica-se, na origem, que os recorridos não foram os responsáveis pelo atraso na liberação do financiamento, o que afasta a sujeição ao pagamento de juros e correção monetária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno as recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)